Tribunal: CARF
Processo: 10380.721121/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721121/2017-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/10/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos na presença de manifesta omissão da decisão
embargada em apreciar fundamento relevante do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Não estão incluídas na substituição tributária de que trata a Lei no 12.546/2011
as contribuições devidas a outras entidades e fundos incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
006.327, de 06 de agosto de 2019, e alterar-lhe o decisium, para negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721121/2017-71
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721121/2017-71

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 724 e ss) em face do Acórdão
no 2301-006.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 06/08/2019 (e-
fls. 714 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/10/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX do Artigo 30 da Lei n° 8.212/91.
Em suma, o embargante alega que a decisão embargada deixou de se manifestar
sobre fundamento relevante da decisão recorrida, qual seja, a inaplicabilidade do regime de
substituição previsto na Lei no 12.546/11 às contribuições lançadas nos autos, destinadas a outras
entidades ou fundos, mesmo em se tratando de atividade de call center.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitidos os embargos, passo à análise do mérito.
Por oportuno, registro que a matéria devolvida a esse colegiado restringe-se ao
fato gerador das contribuições previdenciárias exigidas, posto que não houve embargos opostos
contra a decisão acerca da responsabilização solidária.
Embora a da decisão de primeira instância (e-fls. 657 e ss) tenha discorrido sobre
diversos aspectos da impugnação oposta pelo sujeito passivo, acerca da sua inclusão nas
atividades de call center, assentou, ab initio, a sua improcedência, nos seguintes termos:
Registre-se inicialmente que as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos incidentes sobre a folha de salários de segurados empregados não estão
abrangidas no regime de substituição tributária preconizada na Lei n°
12.546/2011, haja vista que somente são substituídas as contribuições
previdenciárias patronais de que tratam os incisos I e III do caput do artigo 22 da
Lei no 8.212/1991. Assim, exercendo ou não atividade enquadrada na Lei a°
12.546/2011 são devidas as contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Dito isso, uma vez que não houve impugnação especifica quanto a natureza dos
valores pagos aos segurados empregados, o presente auto de infração deve ser
mantido por todos os seus fundamentos.
Entretanto, como já analisado no processo relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre esta mesma base de cálculo, qual seja
pagamentos de remuneração a segurados empregados a título de prêmios por
atingimento de metas, não é demais fazer constar deste voto as conclusões a respeito da
matéria.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721121/2017-71

Referido fundamento não foi enfrentado no acórdão embargado (e-fls. 714 e ss),
que limitou-se a decidir acerca da inclusão do sujeito passivo na atividade de call center,
invocando o teor da Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de junho de 2019. Presente, pois a
omissão.
Assim, considerando os fundamentos da decisão recorrida, transcritos acima, que
acolho e adoto como razões de decidir, e que afastam o regime de substituição tributária
invocado pelo sujeito passivo, não obstante as alegações do recurso voluntário, manifesto-me
pela reforma do acórdão embargado, consignando a improcedência do recurso voluntário.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes para, sanando
o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-006.327– 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, datado de 06 de agosto de 2019, e alterar-lhe o decisium, para negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital